Tribunal: TJBA
Processo: 8025498-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025498-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: RAFAEL CORDEIRO COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. JUÍZO A QUO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE NA SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DETALHADA DOS CONTRATOS. DESCUMPRIMENTO DO RITO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por RAFAEL CORDEIRO COSTA, deferiu tutela de urgência para suspender, por 120 dias, a exigibilidade dos contratos firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021, ao incluir os arts. 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito próprio para repactuação das dívidas em caso de superendividamento, iniciando-se com audiência de conciliação, a ser realizada com todos os credores e mediante apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

4.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação viola o procedimento legalmente previsto, que privilegia a solução consensual e a instrução probatória inicial como condição para eventual intervenção judicial.

5.
O §2º do art. 104-A do CDC prevê a suspensão da exigibilidade dos débitos apenas como sanção ao não comparecimento injustificado de credores à audiência de conciliação, não sendo hipótese aplicável na presente situação.

6.
A antecipação de tutela que suspende, de plano, a exigibilidade das dívidas compromete o equilíbrio contratual e pode gerar efeitos irreversíveis, sendo imprescindível prévia apuração da real condição financeira do consumidor, em respeito aos princípios da boa-fé e da preservação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívidas em ação de superendividamento deve observar estritamente o rito previsto na Lei nº 14.181/2021, sendo incabível antes da realização da audiência de conciliação.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A a 104-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8016341-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.06.2024; TJSP, AI nº 2175043-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27.06.2024; TJMG, AI nº 0355465-15.2022.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n° 8025498-73.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da
11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador
,
tendo como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e como agravado
RAFAEL CORDEIRO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA